Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716068-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DA FROTA AGRAVADO: FERNANDA VIEIRA CAVALCANTE, MARIA NAZARE VIEIRA CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35462532) interposto por FRANCISCO CARNEIRO DA FROTA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA NAZARÉ VIEIRA CAVALCANTE e FERNANDA VIEIRA CAVALCANTE, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel situado à QNH 12, Lote 13, fundos, Taguatinga/DF por falta de pagamento de aluguéis pelas agravadas. Eis o teor do decisório combatido (ID 124648252 do processo de referência): A parte autora requerer a concessão de medida liminar para determinar a desocupação do imóvel descrito na inicial, ao argumento de inadimplemento contratual, bem como, para compelir a ré ao pagamento do valor de R$6.316,20, decorrentes dos encargos da locação. Decido. O princípio da especialidade informa que a norma especial afasta a incidência da norma geral. No caso, trata-se de ação de despejo fundada na mora da locatária. Logo, aplica-se as disposições normativas da Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, que é lei especial, de modo a afastar a incidência do Código de Processo Civil, que é lei geral, ao menos em relação à concessão de medidas liminares. Com efeito, a lei n. 8.245/91, que rege as locações, determina em seu art. 59, § 1o as hipóteses em que será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel locado. Com efeito, o caso em exame não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no citado dispositivo legal, inclusive, o contrato de locação (id 123863964) não está desprovido de garantia, porquanto a cláusula décima sexta prevê a existência de garantia na modalidade de caução do valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), o que impede a concessão da tutela. Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. Inconformado, alega o agravante que as agravadas estão inadimplentes pelos meses de maio, junho e dezembro de 2021, bem como janeiro a abril de 2022, de forma que a garantia do contrato de aluguel no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), que impediria a concessão de tutela de urgência, não é hábil a assegurar a falta dos pagamentos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, que totalizariam atualmente R$ 7.848,51 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Requer, a concessão de tutela de urgência para reformar a r. decisão agravada e conceder o despejo das agravadas e a imissão na posse do imóvel objeto da lide. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Cuida-se de ação de despejo fundada na falta de pagamentos de aluguéis, aplicando-se a Lei 8.245/91, lei especial, inclusive para a análise dos pedidos de medidas liminares. O art. 59, § 1o, inciso IX, da referida lei estabelece: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifo nosso) Como se observa, a possibilidade da concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita aos casos em que o contrato de locação está desprovido das garantias do art. 37 do mesmo diploma, que preceitua: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Identifica-se a Cláusula Décima Sexta do contrato firmado entre as partes (ID 35462546 do processo de referência). Consta garantia locatícia ajustada por meio de caução no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Confira-se: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Como garantia da locação, os Locatários pagarão uma CAUÃO (sic) DE R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), que ficará em poder do locador até a entrega das chaves, ocasião em que será devolvida corrigida pela poupança depois de sanadas todas as pendências locatícias. (...) Desse modo, como o contrato de locação não está desprovido de garantia, a concessão de liminar está obstada, nos termos dos dispositivos da Lei de Locações acima descritos. Ademais, note-se que a legislação não atrelou a existência da garantia à possibilidade de saldar a dívida, como pretende fazer prevalecer o recorrente. Assim, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque o contrato de aluguel possui garantia. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador